Tribunal: CARF
Processo: 10530.724879/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724879/2014-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.314 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
FABIANO GUSSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
NULIDADE. REQUISITOS DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO DOS FATOS. DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA.
Não há que se falar em decretação da nulidade da notificação de lançamento
quando o ato administrativo encontra-se revestido dos requisitos exigidos para
a constituição do crédito tributário.
ERRO NA DECLARAÇÃO. ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS
NATIVAS. INCLUSÃO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
incluir áreas cobertas por florestas nativas com a finalidade de reduzir ou
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
RECLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS DO IMÓVEL RURAL. ÁREAS
COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA.
Para efeito de reclassificar as áreas do imóvel rural, com o fundamento de erro
de fato no preenchimento da declaração, é ônus do contribuinte comprovar
mediante laudo técnico assinado por profissional habilitado, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), a existência de áreas cobertas
por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado
de regeneração, com identificação de sua localização e dimensão no imóvel
rural.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
A diligência ou perícia não é via que se destine a produzir provas de
responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724879/2014-58
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.314 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724879/2014-58

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, ao apreciar a impugnação do sujeito passivo, considerou improcedente a
contestação do lançamento fiscal relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR).
A exigência diz respeito à falta de comprovação da área do imóvel declarada com
pastagens, que foi objeto de glosa integral pelo agente fazendário. Além disso, deixou-se de
comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, por meio da apresentação de laudo de
avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), motivo pelo qual foi arbitrado o valor da terra nua do imóvel rural, a partir de dados
extraídos do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
As circunstâncias do lançamento fiscal e os argumentos da impugnação estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, cuja ementa retrata os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Segundo o acórdão de primeira instância, para fins de demonstrar o equívoco na
declaração da área de pastagem, o contribuinte deixou de juntar nos autos documentação hábil
para comprovar que todo o imóvel rural está coberto por vegetação nativa, nem consta a prova
do protocolo do Ato Declaratório Ambiental (ADA). Quanto ao VTN, trata-se de matéria não
impugnada.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em
que aduz os seguintes argumentos de fato e de direito para a reforma da decisão de primeira
instância, em síntese:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.314 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724879/2014-58

(i) nulidade do ato administrativo, porquanto a notificação de
lançamento não exprime a verdade sobre os fatos;
(ii) é indispensável corrigir o erro de fato ocorrido no
preenchimento da declaração, para adequar-se à realidade do imóvel
rural. Não existem áreas de pastagens utilizadas para a atividade rural,
já que o imóvel possui cobertura vegetal constituída por florestas
nativas;
(iii) requer-se uma inspeção “in loco” ou perícia no imóvel rural,
para fins de apuração da verdade material, com vistas à elucidação dos
aspectos relevantes para o deferimento da retificação da declaração
fiscal;
(iv) somente depois da retificação da declaração, com a
substituição das áreas de pastagens pelas áreas cobertas por vegetação
nativa, torna-se válida e oportuna a apresentação do ADA; e
(v) as informações incorretas prestadas na declaração geraram
um imposto a maior recolhido indevidamente pelo contribuinte.
Cabível, portanto, a sua restituição.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Consideração Inicial
No presente caso, o lançamento do imposto suplementar foi realizado pelo
município de Luís Eduardo Magalhães (BA), tendo em conta a delegação por convênio das
atribuições de fiscalização e cobrança do ITR, nos termos autorizados pela Lei no 11.250, de 27
de dezembro de 2005.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.314 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724879/2014-58

Preliminar
Desde a impugnação, o contribuinte afirma que o lançamento fiscal, através da
descrição da infração e a disposição legal infringida, não retrata a realidade dos fatos. Dada a
inexistência de áreas de pastagens no imóvel rural, é fora de propósito autuar o contribuinte
porque deixou de comprová-las.
É necessário sanar as irregularidades da notificação de lançamento, para constar
que a área do imóvel possui vegetação constituída por florestas nativas, e não coberta por
pastagens, como erroneamente declarado.
Pois bem. Confunde-se a questão preliminar com o próprio mérito do apelo
recursal, na medida em que o recorrente pretende a revisão dos dados da sua declaração para
incluir uma área coberta por vegetação nativa de 897,7 ha, equivalente à área total do imóvel
rural.
Na declaração de ITR, não constou área de interesse ambiental, resultando em
uma área tributável de 897,7 ha. Na distribuição da área utilizada pela atividade rural, foi
declarada uma área de pastagens de 775,0 ha (fls. 06).
À vista disso, na atividade de revisão da declaração, a fiscalização intimou o
contribuinte para apresentar a documentação comprobatória da área de pastagens declarada,
correspondente ao rebanho existente no ano anterior (fls. 09/11). Em resposta, o contribuinte
apenas justificou o extravio dos documentos do período (fls. 12/14).
Como se percebe, o contribuinte não atendeu ao pedido para comprovar a
autenticidade das informações prestadas, ficando sujeito ao lançamento de ofício.
Na descrição dos fatos da notificação de lançamento, restou consignado que, após
regularmente intimado, o sujeito passivo não apresentou documentação e deixou de comprovar a
área efetivamente utilizada para pastagens (fls. 04/06).
É clara a motivação do lançamento fiscal, com fundamento na ausência de
comprovação da área de pastagens, o que justifica a glosa da área declarada de 775,0 ha.
Considerando o acervo probatório dos autos, não existe inverdade ou mentira na descrição dos
fatos e enquadramento legal da infração.
Por sinal, o procedimento adotado pela fiscalização cumpriu rigorosamente o
previsto no Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação e
fiscalização do imposto:
DA REVISÃO DA DECLARAÇÃO
Art. 47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se for o
caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes necessários à
verificação da autenticidade das informações prestadas.
(...)
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.314 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724879/2014-58

§ 2o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício de que tratam os arts. 50 e 51 (Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
inciso III).
(...)
Art. 51. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Lei no 5.172, de
1966, art. 149; Lei no 9.393, de 1996, art. 14):
(...)
II - deixar de atender aos pedidos de esclarecimentos que lhe forem dirigidos, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente no tempo aprazado;
(...)
Não há que se falar em nulidade da notificação de lançamento quando o ato
administrativo encontra-se revestido dos requisitos exigidos para a constituição do crédito
tributário.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade do lançamento.
Mérito
Como alhures dito, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou
documentação comprobatória da área servida de pastagens, destinada à alimentação de animais
de grande e médio porte.
No curso do procedimento de fiscalização, tampouco alegou a existência de áreas
cobertas por florestas nativas no imóvel rural.
Recebida a notificação do lançamento, apresentou impugnação, na qual pleiteou o
reconhecimento de erro de fato na declaração de ITR. Em lugar de áreas destinadas a pastagens,
o imóvel é coberto integralmente por vegetação nativa secundária, em estágio médio ou
avançado de regeneração.
Pois bem. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a incluir ou a alterar área utilizada para a atividade rural com a finalidade de reduzir ou
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento.
Eis a redação do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional (CTN), veiculado
pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, aplicável por analogia ao lançamento por
homologação:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.314 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724879/2014-58

Após a notificação do lançamento de ofício, no âmbito do contencioso
administrativo fiscal é inviável a pretensão do contribuinte de reduzir a área aproveitável do
imóvel rural, mediante inclusão de área de interesse ambiental.
Quando da revisão da declaração, poderia o contribuinte manifestar-se sobre a
ocorrência de erro no seu preenchimento, porém o interessado mostrou desprezo pelo
procedimento fiscal e deu uma resposta lacônica para a autoridade tributária.
Nessa fase do contencioso, o pedido transborda dos limites do litígio instaurado
com a notificação de lançamento, resultado da revisão da declaração entregue pelo sujeito
passivo.
Por outro lado, mesmo que se flexibilize a limitação temporal à retificação da
declaração por iniciativa do contribuinte, com medida excepcional para preservar a verdade
material, a instrução dos autos não favorece a pretensão do recorrente.
A partir de breve resumo do histórico do imóvel rural, o recurso voluntário
explica que o antigo proprietário desmatou as terras, há mais de 20 anos, com o objetivo de
implantar pastagens e iniciar a criação de bovinos.
Com a desistência do projeto de pecuária, a cobertura vegetal do imóvel outrora
existente recuperou-se em pouco tempo, encontrando-se, desde então, com vegetação nativa em
estágio médio ou avançado de regeneração, classificada e identificada como área não tributável,
nos termos da alínea “e” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996.
Entretanto, os fatos expostos pelo contribuinte exigem comprovação mediante
produção de prova técnica capaz de atestar a situação do imóvel rural contemporânea ao fato
gerador do imposto.
No presente caso, não foi juntado ao processo administrativo laudo técnico
assinado por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), para comprovar a existência de áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, com identificação de sua localização
e dimensão no imóvel rural.
Para comprovar o alegado, o recorrente sugeriu a realização de diligência ou
perícia. No entanto, a diligência ou perícia não é via que se destine a produzir provas de
responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete no processo administrativo
fiscal.
Aparentemente, o recorrente pretende também desvirtuar a finalidade da
apresentação do ADA. De fato, defende que somente a partir do deferimento do pedido de
substituição das áreas de pastagens pelas áreas cobertas por vegetação nativa é que seria cabível
a exigência do referido documento.
Equivoca-se, contudo. De acordo com a legislação, o ADA é o documento de
cadastro prévio de áreas de interesse ambiental junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a cada exercício, nos prazos fixados pelo órgão
ambiental, permitindo-lhe o controle e verificação.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.314 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724879/2014-58

Em resumo, não confirmada a área de pastagem declarada, nem provada a
existência de áreas cobertas por florestas nativas, em estágio médio ou avançado de regeneração,
por meio de laudo técnico, não há reparo a fazer na decisão recorrida. Por consequência, o
pedido de restituição de valores recolhidos a maior é desprovido de fundamento.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital